Tribunal: CARF
Processo: 13706.001507/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001507/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ALCYR DOS PRAZERES PINTO NORDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.09/13 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para cobrança do crédito
tributário de R$ 11.151,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001507/2008-41
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001507/2008-41

O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* compensação indevida de fonte no valor de R$ 11.474,03.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 11 e 13.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/03, alegando que :
1 .está anexando cópia autenticada do laudo médico pericial, expedido pela
Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Centro -RJ, INSS, no qual consta registrado que
é portador, desde 15/08/2003, da doença classificada na CID X sob o código C61
(adenocarcinoma prostático);
2.pelo supracitado laudo, entende que os benefícios pagos pela PETROS e INSS, no
período de agosto a dezembro de 2003 estariam isentos de imposto de imposto de renda,
o que não aconteceu;
3. a sua declaração de ajuste anual/2004 foi elaborada considerando seu direito à
isenção a partir de setembro, époça em que foi operado;
4.em face do equívoco, está apresentando um resumo da nova declaração de ajuste
anual, devidamente corrigida, ressaltando que a devolução deveria ser de R$ 6.967,88
mais as correções permitidas em lei;
5.com relação à alegada compensação indevida de R$ 11.474,03 esclarece que a questão
se refere à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
2002.51.01.022477-0, que determinou que a PETROS efetuasse a retenção de imposto
de renda normalmente, porém depositasse judicialmente;
6.conforme comprovante de rendimentos e contracheques elaborados pela PETROS
sofreu retenção do imposto de renda sobres seus rendimentos, não tendo, entretanto, a
citada empresa efetuado o recolhimento dos valores retidos aos cofres da Receita
Federal do Brasil, deixando-os à disposição da Justiça;
7.à luz dos argumentos apresentados, solicita que se proceda a um reexame do caso em
tela afim de que seja cancelada a glosa aplicada pela fiscalização no lançamento de R$
11.474,03 e seus efeitos;
8. por fim, requer que seu direito à isenção seja considerado a partir do mês de agosto,
conforme consta do laudo exarado pelo INSS.
Em 27 de maio de 2010.foi exarado o Acórdão 13-29.485, da 2a Turma da DRJ/RJ2
(atual 18a Turma da DRJ/RJO) que, por unanimidade de votos, decidiu não conhecer da
impugnação, tendo em vista a opção pela via judicial.
Frise-se que, em 16/08//2011, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF (fls.48/52) . Em conseqüência, a
2a Turma Especial do Egrégio Conselho, em 13/08/2014, exarou o Acórdão no 2802-
003.069 (fls.101/104), anulando o Acórdão exarado por esta Turma de Julgamento a fim
de que seja conhecida a impugnação do contribuinte, entendendo que no presente
processo se discute o direito à isenção aplicável a proventos recebidos por portador de
moléstia grave e no processo judicial, isenção relativa a benefícios pagos por entidade
de previdência privada.
Em 03 de dezembro de 2014, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento para cumprimento da determinação contida no Acórdão exarado pelo CARF
(fl.111).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001507/2008-41

É de se manter a supracitada glosa uma vez que consta no Sistema DIRF da RFB que o
montante de imposto de renda na fonte ora glosado encontra-se depositado
judicialmente.
RENDIMENTOS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO. MOLÉSTIA GRAVE
A Delegacia de Julgamento tem a prerrogativa de apreciar o litígio contido nos autos, ou
seja, a glosa de IRRF. Portanto, não há como analisar a natureza dos rendimentos
declarados, pois configuraria uma revisão de ofício o que escapa à competência desta
instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 233, da Portaria do Ministro da
Fazenda no 203/12.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) o IRRF está depositado judicialmente, conforme os documentos juntados aos
autos.
c) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Às e-fls. 135 e seguintes há apresentação de recurso especial pelo contribuinte
face ao acórdão prolatado por este CARF que anulou a primeira decisão proferida pela DRJ que
não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte sob o fundamento de concomitância
de instâncias. Diante disso, não conheço dos documentos (e-fls. 135 e seguintes) pois não há que
se falar em interposição de recurso especial neste momento processual, e sim em análise de
recurso voluntário interposto (e-fls. 125 a 129) perante a novel decisão da DRJ, que consta às e-
fls. 112 a 117.
Desta forma, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi protocolizada em 11/03/2008 e o contribuinte tomou ciência da
Notificação em 28/02/2008 (fl.36). Assim, dela se toma conhecimento.
1.COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
O interessado informa em sua peça defensória que a compensação indevida de R$
11.474,03 apontada no lançamento, refere-se à decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança 2002.51.01.022477-0, que determinou que a PETROS efetuasse
a retenção de imposto de renda sobre seus rendimentos normalmente, mas que a
depositasse judicialmente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001507/2008-41

Procedeu-se, então, à pesquisa realizada junto ao Sistema Dirf (fl.38), verificando-se
que, de fato, encontra-se depositado judicialmente, o montante de R$ 11.474,03 de
imposto de renda na fonte, sendo R$ 10.368,45 sobre os rendimentos auferidos
mensalmente e R$ 1.105,58 sobre o 13o salário.
Em face do tempo decorrido entre o Acórdão 13-29.485 de 27 de maio de 2010 e o
presente, foi realizada uma nova pesquisa ao Sistema Dirf verificando-se inalterada a
informação constante da Dirf acima citada.
Conclui-se, assim, que procede o feito fiscal uma vez que imposto de renda retido em
favor do interessado, no ano a que se refere a presente lide. continua depositado
judicialmente.
2. RENDIMENTOS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO. MOLÉSTIA GRAVE
Quanto ao argumento do interessado de que os benefícios pagos pela PETROS e INSS,
no período de agosto a dezembro de 2003 estariam isentos de imposto de imposto de
renda, por entender ser portador de moléstia grave, cumpre informá-lo que a autoridade
fiscal em nenhum momento alterou os rendimentos declarados pelo contribuinte. Ocorre
que a notificação de lançamento se restringiu à glosa do imposto retido na fonte como
acima citado.
Vale ressaltar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, conforme abaixo transcrito:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Desse modo, esta instância julgadora deve se ater apenas à matéria objeto da notificação
de lançamento em questão, isto é, à compensação indevida de IRRF apurada pela
fiscalização, configurando o resultado do procedimento fiscal, tendo gerado o litígio
entre o Poder Público e o sujeito passivo.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001507/2008-41

Analisar no presente caso a natureza dos rendimentos apontados na declaração de ajuste
anual, sem que o Fisco tenha implementado na notificação de lançamento qualquer
modificação nesse sentido, configuraria na prática uma revisão de ofício, estando tal
procedimento fora das atribuições desta Delegacia de Julgamento.
Frise-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de
responsabilidade da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização,
conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, a seguir reproduzido:
Art. 226. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária - Derat, quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados
a outras entidades e fundos, excetuados os relativos ao comércio exterior, compete, no
âmbito da respectiva jurisdição, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e
recuperação do crédito tributário, de atendimento e interação fisco-contribuinte, de
comunicação social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística e de gestão de pessoas, e, especificamente:
I - informar sobre interpretação e aplicação da legislação tributária;
II - executar as atividades de recepção, verificação, registro e preparo de declarações
para processamento, nas hipóteses previstas na legislação tributária;
III - proceder à inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de tributação
diferenciados;
IV - processar o lançamento de multas por não atendimento a intimações ou embaraço
a diligências e de multas sobre compensações indevidas;
V - realizar diligências e perícias fiscais, inclusive as de instrução processual;
VI - desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de créditos
tributários, parcelamento de débitos, retificação e correção de documentos de
arrecadação;
VII - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária, inclusive
os relativos a outras entidades e fundos;
VIII - controlar os valores relativos à constituição, suspensão, extinção e exclusão de
créditos tributários;
IX - executar os procedimentos para retenção de valores do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para quitação de
contribuições sociais previdenciárias;
X - proceder aos ajustes necessários nos cadastros da RFB;
XI - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo, no que couber, e ao cancelamento ou reativação de declarações a
pedido do sujeito passivo, exceto no caso de declarações retidas em Malha Fiscal;
XII - analisar, acompanhar e prestar informações solicitadas por autoridades e órgãos
externos, inclusive em ações judiciais, correlatas à competência da unidade;
XIII - proceder ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado de
contribuintes;
XIV - apreciar matéria relativa a parcelamentos; e
XV - promover a educação fiscal.
Parágrafo único. Ao Semac da Derat compete realizar o acompanhamento econômico-
tributário diferenciado de contribuintes no âmbito de sua jurisdição.
Então, o exame dos rendimentos declarados escapa completamente à faculdade
concedida pela norma tributária a este Órgão Julgador, estando tal matéria fora do
presente litígio.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001507/2008-41

Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação e manter o crédito tributário.
Maria Cecília Alvim da Cunha Pereira Rodrigues - Relatora

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 155
DF CARF MF
Original